Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702770-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS, EDILSON LAURENTINO DE SOUSA PACIENTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto JOSE BORGES DO NASCIMENTO contra decisão proferida ao ID 55336780, que não admitiu a impetração, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. Mantenho, por ora, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno, bem como para se manifestar sobre a petição de ID 55502786. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora